Tribunal: TJMT
Processo: 1000124-21.2021.8.11.0107
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000124-21.2021.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aquisição, Acessão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELINO MANOEL SICHIERI - CPF: 814.516.101-06 (APELADO), ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - CPF: 946.026.541-34 (ADVOGADO), FERNANDA PAULA BELLATO - CPF: 021.196.301-19 (ADVOGADO), LUCIANO SILLES DIAS - CPF: 266.211.538-64 (ADVOGADO), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), CARINE STUCCHI SICHIERI - CPF: 996.032.411-72 (APELADO), COMIPIL COMERCIO DE IMOVEIS PINHEIRO LTDA - CNPJ: 03.988.003/0001-73 (APELANTE), NAIR TERESINHA NEIS - CPF: 359.270.460-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA SIMONE NEIS - CPF: 452.829.600-44 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBENS SERODIO - CPF: 078.448.089-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ORZIRES MARIA OLIVOTTO SERODIO - CPF: 413.573.029-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA NEIS TANNER - CPF: 689.871.961-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE EDUARDO SERODIO - CPF: 430.102.101-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIMAR APARECIDA LUBAWSKI SERODIO - CPF: 027.950.259-14 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO VIGANO PICCOLI - CPF: 346.463.531-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ELLEMAR GEHM - CPF: 175.306.791-04 (TERCEIRO INTERESSADO), VANI MARIA GREGORIUS GEHM - CPF: 372.616.301-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA. REQUISITOS PREENCHIDOS. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível inter
posta contra sentença que julgou procedente a Ação de Usucapião Extraordinário, declarando a aquisição da propriedade de imóvel rural de 16,6115 hectares, oriundo da matrícula n. 1.783 do 1º Ofício do CRI de Nova Ubiratã/MT, em favor dos autores Marcelino Manoel
Sichieri
e Carine
Stucchi

Sichieri
, com expedição de mandado para registro imobiliário. A ré foi condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. A apelante alega nulidade da citação por edital e requer a apreciação do mérito em segunda instância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação por edital foi válida, diante da alegação de ausência de esgotamento dos meios de localização da parte ré; (
ii
) verificar se os requisitos legais para a declaração de usucapião extraordinário foram devidamente preenchidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tentativa de citação pessoal restou frustrada no endereço da empresa ré, e consta nos autos que em outros processos semelhantes também não foi possível localizá-la, legitimando a citação por edital.

A usucapião extraordinária exige posse mansa, pacífica e ininterrupta, por período de 15 anos, reduzido para 10 anos no caso de moradia habitual ou realização de atividades produtivas, conforme
arts
. 1.238 e 1.243 do Código Civil.

Os autores comprovaram documentalmente e por testemunhas a posse contínua, pacífica e com animus
domini
sobre o imóvel há mais de 10 anos.

O apelante não trouxe prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, não afastando a procedência do pedido.

Presentes os requisitos legais, confirma-se a sentença de procedência da ação de usucapião extraordinário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A citação por edital é válida quando frustrada a tentativa de localização pessoal da parte e há histórico de não localização em outros processos.

A usucapião extraordinária exige posse contínua, mansa e pacífica por prazo legal, podendo-se somar a posse dos antecessores, nos termos dos
arts
. 1.238 e 1.243 do Código Civil.

A ausência de impugnação idônea pelo réu confirma a posse ad
usucapionem
dos autores.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil,
arts
. 1.238 e 1.243; CPC/2015, art. 85, § 2º; Lei 6.015/1973, art. 167, I, “28”.

Jurisprudência relevante citada
: (não houve precedentes citados no voto para transcrição).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Usucapião Extraordinário julgado procedente para:

DECLARAR a propriedade do imóvel de 16,6115 ha (dezesseis hectares, sessenta e um ares e quinze centiares) oriundo da matrícula n. 1.783 em nome de COMIPIL COMÉRCIO DE IMÓVEIS PINHEIRO LTDA, do 1º Ofício do CRI de Nova Ubiratã/MT, em favor dos autores MARCELINO MANOEL SICHIERI e CARINE STUCCHI SICHIERI.

Por fim, de acordo com o disposto no artigo 1.238 do Código Civil, a presente sentença meramente declaratória da aquisição da propriedade imóvel servirá de título para o registro no cartório respectivo, uma vez que se trata de forma originária de aquisição da propriedade.

Após o trânsito em julgado desta decisão, expeça-se mandado ao Cartório de Registro de Imóveis competente, para os fins do artigo 167, inciso I, “28”, da Lei n. 6.015/1973.

Condeno a ré ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, este último que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com base no art. 85, §2º do CPC.

A apelante alega a nulidade da citação por edital uma vez que não haveria esgotado os meios de encontrar a ré.

Defende, por negativa geral, a necessidade de o recurso ser apreciado em segunda instância.

Contrarrazões no ID n.
276765439
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação de Usucapião julgada procedente.

A apelante alega a nulidade da citação por edital uma vez que não haveria esgotado os meios de encontrar a ré.

Contudo, a tentativa de citação ocorreu no endereço da empresa sem que houvesse êxito
.

Ademais, essa mesma empresa é ré em outras Ações de Usucapião, e em nenhuma delas foi encontrada para ser citada.

Defende, por negativa geral, a necessidade de o recurso ser apreciado em segunda instância.

A Usucapião, forma originária de aquisição da propriedade, se caracteriza principalmente pela posse prolongada da coisa e pelo preenchimento das demais exigências legais, conforme a modalidade aplicável ao caso.

Assim, em qualquer das espécies
é
fundamental o tempo, a posse mansa e pacífica e o
animus
domini
(Chaves de Farias, Cristiano;
Rosenvald
, Nelson. Direitos Reais. 3ª ed. Rio de Janeiro: Editora Lúmen Iuris, 2006, págs. 261 a 274).

Para a Usucapião Extraordinária, que é a hipótese dos autos, o Código Civil dispõe no art. 1.238 o seguinte:

“Art. 1.238. Aquele que, por
quinze anos
,
sem interrupção, nem oposição
, possuir
como seu
um imóvel, adquire-lhe a propriedade,
independentemente de título e boa-fé
; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo
reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia
habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo
.”

E no art. 1.243 determina que o “
possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido, acrescentar à sua posse a dos seus antecessores (art. 1.207), contanto que todas sejam contínuas, pacíficas”
.

Logo, a aquisição da posse de forma onerosa não impede a configuração do instituto.

Posto isso, cumpre apreciar se a posse de quem está na área é injusta ou atende aos critérios da Usucapião Extraordinária. Essa verificação será possível pelos documentos anexados e depoimento das testemunhas.

Neste caso, além das provas materiais de posse do imóvel (memorial descritivo, contrato de compra e venda, declaração dos confinantes, guia municipal do produtor de 1999 e declaração da
Escola Municipal “Tancredo Neves”
de que
teve
domicílio na propriedade rural
– ID n.
276764868
até
276764881
),
trouxe depoimento
em que todos os vizinhos declararam que reconhecem como proprietários do imóvel os autores.

Já o apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores.

Diante do exposto, estão preenchidos os requisitos da posse mansa e pacífica, sem oposição, por 10 anos ininterruptos (
arts
. 1.238 e 1.243 do Código Civil).

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso.
M
ajoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa
, que ficam suspensos em razão da justiça gratuita
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025